Tribunal: TJSP
Processo: 1004162-40.2021.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. RENOVATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. [A] ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA R. SENTENÇA LEVANTADO POR AMBAS AS PARTES. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO DETERMINADA. [B] PRETENSÃO DA AUTORA DE REFORMA DA R. SENTENÇA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO. LIDE DE MERO ACERTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. RENOVATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. [A] ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA R. SENTENÇA LEVANTADO POR AMBAS AS PARTES. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO DETERMINADA. [B] PRETENSÃO DA AUTORA DE REFORMA DA R. SENTENÇA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO. LIDE DE MERO ACERTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR AS PARTES EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Recursos providos.